Tribunal: TJMT
Processo: 1015801-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015801-58.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
AGRAVADO: G. V. L.
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Dano Moral e Danos Materiais no 1012501-62.2020.8.11.0041, na 11a Vara Cível de Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por G. V. L., em que se deferiu tutela antecipada de determinação de concessão dos meios para a realização de tratamento médico.
A agravante sustenta que “os procedimentos solicitados pelo agravado não encontram-se previstos na Lei no 9.656/98, mais especificamente na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS – bem como no contrato avençado entre as partes”.
Defende que “ambos os tratamentos requeridos se configuram como meramente EXPERIMENTAIS, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98”.
Afirma que “os tratamentos ocupacionais, psicológicos, fonoaudiológicos e psicoterápicos possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada”.
Declara que, “no que concerne ao PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, da percuciente análise dos insuficientes documentos anexados à exordial, não se mostra urgente, assim caracterizados pelo artigo 35-C, da Lei 9.656/98, a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada, haja vista que se tratar de procedimentos não cobertos, além do fato possui caráter ELETIVO, inexistindo, portanto, verdadeiro perigo de demora no caso em espeque”.
Expõe que “o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato”.
Alude que “não é possível a inversão do ônus da prova na hipótese dos autos, pois não se verifica a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações dos agravados”.
Diz que “o decisum agravado deve ser reformado para que seja DETERMINADA LIMITAÇÃO RAZOÁVEL AO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO”.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, eximindo-a de qualquer penalidade (id. 5221565).
É o necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Entendo que não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, a considerar que, conforme por ela mesmo noticiado, já cumpriu com a liminar.
As questões suscitadas pela agravante podem ser revistas quando do julgamento de mérito do recurso, quando o status processual estará tal como agora.
Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo de entendimento contrário quando da apreciação do mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora